Tribunal: TJMT
Processo: 1034756-48.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034756-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NICOLAU JOSE DA CRUZ - CPF: 468.995.961-72 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), NICOLAU JOSE DA CRUZ - CPF: 468.995.961-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NÃO CONHECEU DA PARTE AUTORA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA E ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. FRAUDE EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO RECONHECIDA. CONTRATO ANULADO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. INOCORRÊNCIA. IPVA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN RECONHECIDA. SENTENÇA QUE NÃO TRATOU DA EXCLUSÃO DOS PONTOS ANOTADOS NO PRONTUÁRIO DO AUTOR. PRETENSÃO REFORMATÓRIA INÚTIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.

1.

O tributo incidente sobre a propriedade de veículo automotor (IPVA) tem como fato gerador a efetiva propriedade do bem, conforme art. 155, III, da Constituição Federal. Restando reconhecida fraude do contrato de financiamento do veículo, celebrado por terceiros em nome do autor, e determinado o cancelamento do ajuste, tudo por sentença, não há como responsabilizar o autor pelos débitos de IPVA, taxas e multas relacionados ao bem registrado fraudulentamente em seu nome, porquanto não houve a aquisição de propriedade do bem.

2.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa e admite prova em contrário, como no caso, em que a sentença proferida em ação anterior reconheceu a fraude e a nulidade do contrato de financiamento do veículo, emergindo, daí, a ilegitimidade do registro de propriedade do veículo e, por conseguinte, dos débitos de IPVA lançados em nome do autor.

3.

O interesse de recorrer está umbilicalmente atrelado à utilidade e à necessidade da prestação da tutela jurisdicional reclamada, cuja presença se materializa com a demonstração de que recurso, além de adequado, revela-se necessário para alcançar o bem da vida colimado.

4.

Embora o DETRAN/MT seja parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca a exclusão dos pontos anotados no prontuário do motorista, uma vez que é o órgão responsável pelo registro e controle dos pontos de infrações de trânsito, a sentença restou omissa na análise dessa questão, não tendo o apelante manejado o recurso de embargos de declaração.

5.

Assim, resta evidenciada a ausência de interesse recursal, na medida em que o provimento reformatório pretendido, consubstanciado no reconhecimento da legitimidade passiva do Órgão de Trânsito, não surtirá qualquer efeito prático, emergindo, daí, utilidade do provimento reformatório para alcançar a finalidade pretendida.

6.

Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso do autor não conhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, o primeiro interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e o segundo interposto por
NICOLAU JOSE DA CRUZ,
ambos contra a sentença do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, proferida pelo MM. Juiz Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Propriedade c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária c/c Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada pelo segundo apelante, reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN, bem como a falta de interesse processual, quanto ao pedido de alteração cadastral, razão pela qual julgou o processo parcialmente extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
Com relação à declaração de inexigibilidade dos débitos de IPVA, taxas e multas incidentes sobre o veículo de placa OBK7323, RENAVAM 00528077520, chassi 9BD15844AD6818157, inscritos em nome do autor, julgou procedente o pedido, extinguindo o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais de id. 189302935, o
ESTADO
sustenta, em breve resumo, a legalidade dos débitos lançados em nome do autor, asseverando a inexistência de provas capazes de afastar a presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos, na medida em que o automóvel era de sua propriedade.

Alega quer eventual fraude praticada por terceiro(s), não pode ser oposta ao fisco para modificar o sujeito passivo da obrigação tributária, conforme disposição do art. 123 do CTN.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja mantida a responsabilidade tributária do autor.

O DETRAN apresentou contrarrazões ao id. 189302941.

Por sua vez, o autor apela ao id. 189302943, sustentando a legitimidade passiva do DETRAN/MT, na condição de litisconsorte passivo necessário, conforme disciplina do art. 47 do CPC, alegando que, diante da declaração da negativa de propriedade do veículo, compete, ao órgão, a obrigação de retirar os pontos referentes às infrações.

Em face do recurso autoral, o DETRAN apresentou contrarrazões ao id. 189302950.

As contrarrazões do autor vieram ao id. 189302952.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, consubstanciados no cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na hipótese,
NICOLAU JOSE DA CRUZ
ajuizou esta ação declaratória c/c condenatória, buscando a declaração de negativa de propriedade sobre o veículo automotor FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ano 2013/2013, placa OBK7323, RENAVAM 00528077520, chassi 9BD15844AD6818157, a determinação ao DETRAN-MT para realizar a alteração cadastral do veículo, a fim de excluir seu nome do registro de propriedade do bem, assim como os pontos anotados em seu prontuário de motorista, em decorrência das infrações de trânsito relacionadas ao veículo e, por fim, a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre ele e o
ESTADO DE MATO GROSSO,
por conta do tributo e encargos havidos pela propriedade do veículo acima identificado.

Para tanto, alegou que seus documentos pessoais foram extraviados em 2011 e, com esses documentos, foi aberta uma conta corrente junto ao Banco Santander em seu nome, sendo que só tomou conhecimento deste fato no ano de 2014, quando descobriu que seu nome constava do cadastro de inadimplentes do SERASA

Em razão do ocorrido, ajuizou a ação autuada sob o nº 0066467 -87.2014.811.0001, em face do Banco Santander, a qual foi julgada procedente para declarar a inexistência da dívida e determinar o cancelamento do contrato, ensejador da negativação.

O autor esclareceu que o contrato firmado com o Banco Santander, refere-se ao financiamento do
veículo
automotor FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ano 2013/2013, placa OBK7323, RENAVAM 00528077520, chassi 9BD15844AD6818157
, de modo que os tributos incidentes sobre o bem estavam em seu nome, gerando as CDAs nºs 2017292574, 20181041840, 20191641637 e 2019820184.

Ao final, pugnou pela declaração negativa de propriedade sobre o referido veículo e, com isso, fosse determinado, ao DETRAN-MT, que promovesse a alteração cadastral do veículo, com a retirada de seu nome do registro de propriedade, bem como para que o órgão procedesse à exclusão dos pontos anotados em seu prontuário de motorista, em decorrência das infrações de trânsito relacionadas ao veículo e, por fim, pela declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre ele e o
ESTADO DE MATO GROSSO,
por conta do tributo e encargos havidos pela propriedade do veículo acima identificado.

Ao analisar a questão posta em julgamento, o magistrado singular reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN, bem como a falta de interesse processual, quanto ao pedido de alteração cadastral, razão pela qual julgou o processo parcialmente extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e, com relação à declaração de inexigibilidade dos débitos de IPVA, taxas e multas incidentes sobre o veículo, inscritos em nome do autor, julgou procedente o pedido, extinguindo o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Pois bem.

O
ESTADO
busca a reforma da sentença, a fim de que seja mantida a responsabilidade do autor sobre a dívida de IPVA, taxas e multas incidentes sobre o veículo, sustentando, para tanto, a legalidade dos débitos lançados em nome do autor, por ausência de provas capazes de afastar a presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos.

Sem razão, contudo.

Ao contrário do que assevera o apelante, o reconhecimento da inexistência de propriedade do autor sobre o veículo, não foi alicerçado no registro do boletim de ocorrência, mas, sim, na sentença proferida âmbito do processo de
nº 0066467 -87.2014.811.0001
, que reconheceu a fraude do contrato celebrado em nome dele junto à instituição financeira ali demandada, e que tinha como objeto o financiamento do veículo, cuja propriedade constitui o fato gerador do IPVA.

Nessa linha de intelecção, a despeito da insurgência manifestada, a sentença proferida no referido processo, que, ao reconhecer o vício de nulidade maculador do ato negocial (fraude), declarou a inexistência da dívida e determinou o cancelamento do contrato, constitui prova suficiente de que o autor não adquiriu a propriedade sobre o veículo automotor FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ano 2013/2013, placa OBK7323, RENAVAM 00528077520, chassi 9BD15844AD6818157, tendo ele cumprido satisfatoriamente o ônus que lhe competia, a rigor do artigo 373, I, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Portanto, restando comprovada a fraude no registro de propriedade do veículo, não pode, o autor, ser responsabilizado pelos débitos de IPVA incidentes sobre o bem, na medida em que tributo possui como fato gerador a propriedade de veículo automotor, nos termos do art. 155, III, Constituição da República:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

III - propriedade de veículos automotores.

Outrossim, embora o apelante alegue que os atos administrativos gozem da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, é importante registrar que essa presunção é relativa, admitindo-se prova em contrário.

No caso, o autor comprovou a ilegitimidade do registro de propriedade do veículo realizado em seu nome, encetada pela fraude na celebração do contrato de financiamento junto ao banco.

Desse modo, é forçoso reconhecer o vício maculador do ato administrativo, circunstância que importa sem seu desfazimento.

Portanto, ainda que o
ESTADO
alegue que o débito de IPVA foi gerado, a partir da informação de aquisição de propriedade pelo
DETRAN/MT
, o fato é que decorreu de ato maculado de vício, o que o torna igualmente viciado.

Aqui não encontra espaço a disciplina do artigo 123 do CTN, como sustenta o apelante, uma vez que não está a se tratar da hipótese de modificação do sujeito passivo da obrigação tributária, por convenções particulares, cuja inoponibilidade ao fisco é albergada pelo referido regramento. Vejamos:

Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

Logo, não há como acolher a pretensão reformatória manifestada pelo ente público.

Já no tocante ao apelo interposto pelo autor, não merece sobrepujar ao juízo de prelibação, por manifesta ausência de interesse recursal.

O interesse de recorrer está umbilicalmente atrelado à utilidade e à necessidade da prestação da tutela jurisdicional reclamada, cuja presença se materializa com a demonstração de que recurso, além de adequado, revela-se necessário para alcançar o bem da vida colimado.

A propósito, assim se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE NÃO CONHECECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RECORRENTE. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "'o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado' (STJ, REsp 1.732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018)"( AgInt no AREsp 1.013.111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 16/12/2019). 2. Por sua vez, "os fundamentos de decisão judicial não fazem coisa julgada, mas sim a parte dispositiva do julgado"( AgRg no REsp 1.441.510/RJ, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/8/2015). 3. Caso concreto em que o acórdão recorrido deu provimento integral ao agravo de instrumento do ora agravante, o que evidencia a ausência de interesse recursal para interpor o presente recurso especial. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1883732 PE 2020/0171553-6, Data de Julgamento: 12/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022)

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. 2. (...). 4. Com efeito, revela-se ausente o interesse recursal, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da tutela ora pleiteada. 5. Recurso Especial não conhecido.
(STJ - REsp: 1732026 RJ 2017/0330192-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Pois bem.

Ao buscar a prestação jurisdicional reclamada, além da alteração cadastral do veículo, com a finalidade de ver retirado seu nome do registro de propriedade do bem, o autor postulou, também,
pela exclusão dos pontos anotados em seu prontuário de motorista, em decorrência das infrações de trânsito relacionadas ao automóvel
.

Analisando a pretensão direcionada ao DETRAN/MT, o magistrado, verificando que o veículo já havia sido transferido para o nome de terceiro (possivelmente o fraudador), reconheceu a perda superveniente do interesse processual do autor, no tocante ao pedido de retirada do seu nome do registro de propriedade do bem, razão pela qual razão, neste ponto, julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Seguindo em sua apreciação, ao reconhecer que o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT não detém competência tributária para proceder ao lançamento e à cobrança do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores – IPVA, o juiz pronunciou a ilegitimidade do Órgão de Trânsito, em relação ao pedido de inexigibilidade do tributo e demais penalidades.

Ao final, julgou procedente o pedido direcionado ao fisco, para declarar a inexigibilidade dos débitos de IPVA, taxas e multas incidentes sobre o veículo de placa OBK7323, RENAVAM 00528077520, chassi 9BD15844AD6818157, inscritos em nome do autor.

Extrai-se que
não houve pronunciamento do juízo acerca da pretendida exclusão dos pontos anotados no prontuário do autor
, configurando, portanto, omissão do provimento jurisdicional, passível de reparação por meio da oposição de Embargos de Declaração, os quais, todavia, não foram manejados pelo apelante.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que o apelante carece de interesse recursal, na medida em que o provimento reformatório pretendido, consubstanciado no reconhecimento da legitimidade passiva do Órgão de Trânsito, não surtirá qualquer efeito prático, emergindo, daí, utilidade do provimento reformatório para alcançar a finalidade pretendida.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e NÃO CONHEÇO o recurso interposto por
NICOLAU JOSE DA CRUZ
, por inadmissível, ante a falta de interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024